Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAUE LUNARD KAWASHITA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJe 0746875-30.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar.
3. Afirma que demonstrou ter tentado por diversas vezes, contactar o comprador para que este prosseguisse com o ato de transferência do veículo e que já ajuizou ações contra o mesmo, todavia, não obteve êxito nas tentativas de citação. E que diante disso, o agravante não pode continuar sendo responsabilizado pelos débitos do veículo, sendo que o terceiro agravado ou quem quer que esteja, atualmente, na posse do bem, possa se envolver em sinistros e crimes de trânsito que prejudique o agravante por ainda ser proprietário do bem.
4. O agravado apresentou contrarrazões, ID 63103624.
III. Questão em Discussão
5. A questão a ser analisada é a seguinte: i) em sede de tutela recursal, ser deferida a restrição total, via RENAJUD, de circulação do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade, bem como, impedir a sua circulação e autorizar o seu recolhimento a depósito.
IV. Razão de Decidir
6. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. Entendo não demonstrada a probabilidade do direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
8. O agravante argumenta haver equívoco na decisão proferida pelo Juízo "a quo", pois já tentou várias vezes realizar a transferência do veículo, porém sem êxito. No entanto, não foi cumprida a determinação contida nos Arts. 120 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, não foi realizada a comunicação junto ao Órgão de Trânsito sobre a alienação do veículo.
9. Somente após a instrução processual, em sede de processo de conhecimento será possível averiguar a necessidade ou não de bloqueio do veículo. Há necessidade de dilação probatória quanto aos pedidos de tutela recursal.
10. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, o veículo foi alienado em abril/2020, não sendo crível a urgência ser arguida em 2024.
11. Nesse sentido: (Acórdão 1908467, 0701534-92.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.).
V. Dispositivo.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios em face da Súmula 41/TUJ.
________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Código de Processo Civil, Artigo 300;
Código de Trânsito Brasileiro, Arts. 120 e seguintes;

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1931401, 0701661-30.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024;
Acórdão 1908467, 0701534-92.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.